Tribunal: STF
Processo: ARE 1526606
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 86, fl. 2):



    “APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ISSQN – Sentença que extinguiu o mandamus por inadequação da via eleita – Afastamento – Análise do mérito, nos termos do artigo 1.013, §3º do CPC - Exclusão dos tributos federais PIS, COFINS, CSLL e IRPJ da base de cálculo – Descabimento - Decisão do STF na ADPF 190 que declarou inconstitucional previsão de exclusão de tais tributos federais da base de cálculo do ISS – Sentença mantida, por fundamento diverso – RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 88), foram rejeitados (Doc. 94). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 96), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 145, §1º; 146, III; 150, I; e 156, III, §3º, da CF/1988, pois “entendeu que é impossível a exclusão do próprio ISS de sua base de cálculo, entendendo que faz parte do preço bruto do serviço” (Doc. 96, fl. 7)



    Sustenta que “a Constituição não exige que o ISS incida sobre outros tributos federais, tendo o art. 156, III, da Carta Magna deixado a cargo da Lei Complementar a definição dos aspectos de cobrança do tributo. Em outras palavras, a Constituição outorgou competência aos Municípios para instituírem o ISS, desde que seguidas as balizas previstas em Lei Complementar Federal” (Doc. 96, fls. 10-11).



     Defende, assim, que “não há na Constituição, nem na competente Lei Complementar nº 116/2003, disposição expressa que permita a incidência do ISS sobre os tributos federais” (Doc. 96, fl. 12). Assim, entende que “ao permitir a alteração dos critérios de composição do preço de serviço por via de lei municipal, sem qualquer respaldo na norma complementar federal, para fins de permitir a incidência do próprio tributo em sua base de cálculo, o v. acórdão impôs direta violação aos artigos 146, III c/c 156, III, ambos da Constituição Federal” (Doc. 96, fl. 12). 



    Nessa linha, pondera que, “como só integra a base de cálculo do ISS a receita bruta que provenha da prestação de serviços, afigura-se evidente que o ISS e os tributos federais nada têm a ver com os conceitos de preço de serviço, eis que se trata da receita bruta dos entes federados – União Federal no caso dos tributos federais, e município no caso do ISS” (Doc. 96, fl. 16).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido julgando-se procedente os pedidos da inicial (Doc. 96, fl. 20).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE aos seguintes fundamentos: a) “na medida em que o v. Acórdão recorrido baseou-se no decidido na ADPF 189 e/ou 190, saliento que o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da parte recorrente, não traduz desrespeito às disposições constitucionais indicadas como violadas a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.”; e b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 108).



    No Agravo (Doc. 113), a parte recorrente refuta todos os argumentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do ISS, PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Impossibilidade de reexame da legislação municipal para verificar se a norma local desborda da lei complementar nacional no que concerne às hipóteses de exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Súmula 280/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.480.210-AgR, Relator(a): Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/08/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente